Tribunal: TJMT
Processo: 1033306-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033306-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALINE RODRIGUES SOARES - CPF: 038.932.931-24 (APELADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES SOARES - CPF: 038.932.931-24 (APELADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.905/2024. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação e adesivo interpostos contra sentença proferida na Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais, que reconheceu a irregularidade das faturas a partir de março/2024, determinando a revisão dos valores com base na média dos 12 meses anteriores e condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais, com correção e juros conforme a taxa SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade nas faturas de consumo de energia elétrica emitidas a partir de março/2024; (ii) saber se a falha na prestação do serviço enseja indenização por danos morais; (iii) saber se os critérios legais de correção monetária e juros devem ser ajustados conforme a Lei n. 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A concessionária não comprovou a regularidade das cobranças questionadas, sendo incontroversa a discrepância nos valores das faturas emitidas a partir de março/2024 frente ao histórico anterior da unidade consumidora.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, evidenciada pela cobrança excessiva e sem respaldo técnico plausível, é cabível a reparação por danos morais.

5. O valor fixado em R$ 6.000,00 é proporcional e atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

6. A aplicação da Lei n. 14.905/2024 aos processos em curso impõe a adoção da SELIC como índice de juros e do IPCA para correção monetária, conforme jurisprudência deste Tribunal.

7. Os honorários recursais devem ser majorados para 5% sobre o valor da condenação, consoante art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Sentença mantida com adequação da incidência dos consectários legais à nova legislação.

Tese de julgamento:
"
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das cobranças impugnadas, especialmente quando há inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2. A cobrança excessiva e desproporcional de consumo de energia, não justificada tecnicamente, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 3. A Lei n. 14.905/2024 incide imediatamente nos processos em curso.
"

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; CC, arts. 389 e 406 (com redação da L. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023; TJMT, EDcl no Processo no 1001880-56.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 25.03.2025; TJMT, Ap 1039096-16.2023.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação e recurso adesivo
interpostos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ALINE RODRIGUES SOARES
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá, na Ação Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais com Pedido Urgente de Medida Liminar n. 1033306-94.2024.8.11.0041, ajuizada por
ALINE RODRIGUES SOARES
, que julgou procedente a ação, declarando “
inexistentes as faturas dos meses de março/2024 e subsequentes indevidas, devendo a ré revisar os valores observando a média de consumo no último ciclo de doze meses antes da primeira fatura indevida
”.

Além disso, houve a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixando juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, aplicação da taxa SELIC que abrange os juros e correção monetária.

Por fim, condenou-se a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

A apelante Energisa Mato Grosso alega, em síntese, que a sentença merece reforma, pois não há irregularidades nas faturas questionadas pela parte apelada. Sustenta que foi realizada inspeção no medidor e não foram encontrados desvios ou irregularidades no sistema de medição, sendo as variações de consumo possivelmente decorrentes de fatores que fogem ao controle da concessionária.

Argumenta que caberia à parte apelada comprovar a irregularidade no medidor, como fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu. Quanto aos danos morais, alega que deve ser afastada a condenação, pois apenas exerceu seu direito legal, não havendo ato ilícito a ensejar reparação. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas em id. 277651413.

Por sua vez, Aline Rodrigues Soares, em seu recurso adesivo, argui a necessidade de majoração da indenização por danos morais, bem como a insuficiência da taxa SELIC para correção monetária e juros de mora

Sem contrarrazões ao recurso adesivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO e ALINE RODRIGUES SOARES
contra sentença que julgou procedente o pedido, declarando inexistentes as faturas de março/2024 e subsequentes, determinando revisão conforme média anterior, condenando a ré a pagar R$ 6.000,00 por danos morais com juros pela taxa SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA, e a partir da prolação da sentença, aplicação da taxa SELIC que abrange os juros e correção monetária, além de custas e honorários de R$ 1.500,00.

Em suas razões recursais, a concessionária apelante sustenta, em síntese, que: (i) as cobranças são regulares e baseadas no real consumo da unidade; (ii) foi realizada inspeção no medidor e não foram encontrados desvios ou irregularidades; (iii) as variações de consumo podem decorrer de diversos fatores alheios ao controle da concessionária; (iv) não há provas de irregularidade no medidor, sendo ônus da parte autora comprovar tal fato; (v) não há dano moral a ser indenizado; e (vi) caso mantida a condenação, deve ser aplicada a taxa SELIC.

Por seu turno, a consumidora, em recurso adesivo, pleiteia: (i) a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor fixado é insuficiente para reparar os danos sofridos e desestimular práticas semelhantes pela concessionária; (ii) a não aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros, e (iii) a majoração dos honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência. Nesse contexto, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A questão central da controvérsia reside na análise da regularidade das cobranças realizadas pela concessionária de energia nos meses de março/2024 e subsequentes, bem como na verificação da ocorrência de danos morais decorrentes de tais cobranças e a correta aplicação dos consectários legais pelo juízo de origem.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que a concessionária apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade das faturas contestadas. De fato, a prova dos autos evidencia considerável discrepância entre os valores faturados nos meses anteriores a março/2024 e aqueles cobrados a partir de então, conforme documentação juntada pela autora.

Os documentos carreados aos autos demonstram que o consumo médio da unidade consumidora era significativamente menor nos meses anteriores, havendo um salto abrupto a partir de março/2024, sem qualquer justificativa plausível para tal incremento, principalmente considerando a informação de que o imóvel estava desocupado, conforme demonstrado pela autora.

Vejamos os valores constantes nas faturas impugnadas:

Março/2024: consumo de 974 kWh, valor de R$ 1.162,72

Abril/2024: consumo de 1774 kWh, valor de R$ 2.068,52

Maio/2024: consumo de 359 kWh, valor de R$ 418,22

Contrastando com os meses anteriores:

Junho/2023: R$ 59,64

Julho/2023: R$ 33,16

Agosto/2023: R$ 30,78

Setembro/2023: R$ 28,20

Outubro/2023: R$ 29,02

Novembro/2023: R$ 28,20

Dezembro/2023: R$ 46,92

Janeiro/2024: R$ 198,04

Fevereiro/2024: R$ 226,09

A variação exponencial verificada, em especial nos meses de março e abril de 2024, sem qualquer explicação técnica convincente por parte da concessionária, corrobora a tese autoral de erro na medição ou faturamento.

Destaco que a mera afirmação genérica da concessionária de que "
foi feita inspeção no medidor da unidade consumidora mediante OS e não foram encontrados desvios ou irregularidades no sistema de medição
" não é suficiente para afastar a pretensão revisional, mormente quando não há prova técnica robusta que justifique tal disparidade nos valores cobrados.

Importante destacar que, como prestadora de serviço público essencial, caberia à empresa apelante o ônus de comprovar a regularidade das cobranças questionadas, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, especialmente considerando a hipossuficiência técnica da consumidora.

Nesse ponto, ressalto que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, à luz do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência em relação à concessionária.

A documentação unilateralmente produzida pela concessionária, sem o necessário contraditório e sem demonstração cabal da inexistência de falha no sistema de medição, não tem o condão de afastar a verossimilhança das alegações da consumidora, que são reforçadas pela discrepância verificada nas faturas e pelo histórico de consumo anterior.

Portanto, à luz dos elementos constantes dos autos e da legislação aplicável à espécie, tenho que a sentença recorrida não merece reparos quanto ao reconhecimento da irregularidade das cobranças e determinação de revisão das faturas conforme a média de consumo dos 12 meses anteriores a março/2024.

Quanto à pretensão indenizatória, tenho que a falha na prestação do serviço, evidenciada pela cobrança de valores manifestamente desproporcionais ao histórico de consumo, e o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, conforme comprovado nos autos, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

A propósito, a cobrança indevida de valores, quando aliada a outros fatores que intensificam o constrangimento e a angústia do consumidor enseja a reparação por danos morais.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
FATURAS EXCESSIVAS. ACÚMULO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A concessionária de energia elétrica está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo sua responsabilidade comprovar a licitude das cobranças impugnadas. 4. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, não tendo a Apelante demonstrado a regularidade das faturas.
5. A falta de comprovação da culpa do consumidor pela ausência do medidor inviabiliza a cobrança retroativa e a majoração abrupta dos valores faturados.
6. A suspensão indevida do fornecimento de energia constitui ato ilícito e enseja dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ - AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 01/03/2023). 7. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 9.000,00) se mostra proporcional à gravidade da falha na prestação do serviço e aos transtornos suportados pelo consumidor. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova é cabível quando presente a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações, cabendo à concessionária comprovar a regularidade das cobranças.
2. A suspensão indevida do fornecimento de energia caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais
." (TJMT, 1039096-16.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025 - destaquei).

No que tange ao quantum indenizatório, a sentença fixou a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que se mostra adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico-punitivo da medida. Não há, portanto, razão para sua minoração.

Quanto aos critérios de atualização monetária e juros, com o advento da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, impõe-se a adequação do julgado às novas diretrizes legais.

Conforme decidido recentemente por este Tribunal no julgamento dos Embargos de Declaração n. 1001880-56.2023.8.11.0055, de relatoria do Des. Marcos Regenold Fernandes:

“(...) a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil para estabelecer a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC (deduzida a atualização monetária), configura matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, com incidência imediata nos processos em curso. Assim,
impõe-se a adequação do julgado, determinando que, até a vigência da nova lei (30/08/2024), incidam os critérios anteriormente estabelecidos (correção pelo INPC e juros de 1% ao mês), e, a partir de sua vigência, sejam aplicadas as novas diretrizes legais
”.(TJMT, 1001880-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - destaquei).

Portanto, em conformidade com o precedente supracitado, deve ser mantida a sentença neste aspecto, quanto à incidência da taxa SELIC, nos termos do acórdão paradigma.

No que concerne ao recurso adesivo interposto pela autora, observo que não merece acolhimento a pretensão de majoração da indenização por danos morais.

O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se condizente com os precedentes deste Tribunal em casos análogos e atende adequadamente às funções compensatória e pedagógico-punitiva da indenização por danos morais.

Sobre o tema, importa considerar que a indenização por danos morais deve ser fixada em montante que não onere excessivamente o ofensor, mas que, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

No caso em análise, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, a condição econômica das partes, a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais, entendo que o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reforma.

Quanto à pretensão de afastamento da taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, como já exposto na análise do recurso principal, impõe-se a aplicação da Lei n. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA e os juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença recorrida, com a ressalva de que a correção monetária e os juros de mora devem observar o disposto na Lei n. 14.905/2024, aplicando-se: (i) até a vigência da nova lei (30/08/2024): correção pelo INPC e juros de 1% ao mês; (ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.
MAJORO
os honorários recursais para 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025